Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-02.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800213-02.2021.8.14.0121

APELANTE: PAULO ROBSON ALVES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
: IMPROCEDÊNCIA.

1. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

2. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988.

3.
Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.
PRECEDENTES DO STF E STJ.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores culpabilidade, personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias do crime, conforme restou esclarecido por meio dos depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser mantida irretocável.

2. Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade do agente, motivos do crime e circunstâncias do crime, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Eventual progressão de regime deverá ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, “b”, da Lei de Execuções Penais – LEP.

4. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Paulo Robson Alves Sousa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará
, que
acolhendo
o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio simples
, capitulado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 12002542, que no dia
28 de maio de 2021
, por volta de 01h00min, na Rua Central, Ramal Terra Amarela, Zona Rural de Santa Luzia do Pará, o denunciado Paulo Robson Alves Sousa, ora apelante, matou a vítima Francisco Edio da Costa, com
animus necandi
, por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Noticiou que, no dia, horário e local acima mencionados, após travar uma discussão com o ofendido Francisco Edio da Costa, o ora apelante Paulo Robson Alves de Sousa desferiu golpes de arma branca (canivete) no seu abdômen, fugindo do local em uma motocicleta. Relatou que, antes do ocorrido, ambos estavam à procura de um bar no Ramal da Terra Amarela, após tomarem cervejas em um bar localizado no Bairro da Paz, em Santa Luzia do Pará.

Sublinhou que a vítima veio a ser socorrida por seus familiares, encaminhado em uma ambulância para a UPA de Capanema, e transferido para o Hospital Metropolitano, localizado em Ananindeua/PA, onde faleceu em decorrência das lesões advindas dos golpes de arma branca desferidos pelo ora apelante.

Divulgou que ao ser acionada pelo irmão da vítima, o Sr. José Ronaldo Costa, a Polícia Civil, em companhia de Policiais Militares, realizou diligências pelo município, localizando o ora apelante Paulo Robson Alves Sousa em uma casa na região do Tamancuoca, Zona Rural de Santa Luzia do Pará. Realizada a campana por equipe de Policiais Militares durante uma e meia, Robson foi capturado após se deslocar em direção à sua moto e conduzido à autoridade policial. A localização do ora apelante se deu por intermédio da identificação de uma motocicleta por ele utilizada na hora do crime e após declarações dos seus familiares e conhecidos.

Citou que em sede policial, o pai de Robson, o Sr. José Edvar Alves, afirmou que sua filha Sandra relatou que o ora apelante havia confessado a seu marido, de apelido “Neto”, que cometera o crime contra a vida da vítima e que por isso estava procurando um lugar para se esconder.

Comunicou que, perante a autoridade policial, o ora apelante confessou ter efetuado golpes de canivete na vítima Francisco Edio da Costa, os quais atingiram o seu abdômen.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de junho de 2021
, ID
12002545
, sobreveio
sentença de pronúncia
em
30 de novembro de 2021
, ID 12002639, e, posteriormente,
sentença condenatória
em
23 de novembro de 2022
, ID 12002867.

Inconformada, a defesa manifestou seu desejo de recorrer da decisão em 28 de novembro de 2022, ID 12003000.

Em suas
razões recursais
, ID 12749466, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, devendo ser reconhecida que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionando da pena aplicada ao ora apelante, com a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Concomitantemente, requisitou a progressão do regime inicial de cumprimento de pena para o mais benéfico, nos moldes do artigo 112 da LEP.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13155309, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora guerreada em todos os seus aspectos.

Nesta
Superior Instância
, ID 13872402, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Paulo Robson Alves Sousa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Luzia do Pará
, que
acolhendo
o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio simples
, capitulado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 12749466, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, devendo ser reconhecida que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrário à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, solicitou o redimensionando da pena aplicada ao ora apelante, com a reanalise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Concomitantemente, requisitou a progressão do regime inicial de cumprimento de pena para o mais benéfico, nos moldes do artigo 112 da LEP.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo
. 3
. O art. 593, inciso III, alínea “d”, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório
. (...).
(STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
Grifei

(...). TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP.

TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
. (...).
(STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante pela prática do delito de homicídio qualificado pelo móvito fútil contra a vítima
Francisco Edio da Costa
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO.

1.
As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie
. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos
. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS.

I - Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.
(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Publicação: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “d”, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório
. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de
anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri. (...).
(STJ - RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra. III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo
. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00194/2021.100033-2
, ID 12002490, por meio do
Boletim de Ocorrência nº 00331/2021.100340-7
, ID 12002490, pág. 04-05, e o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00194/2021.100182-1
, pág. 12002490, pág. 13-14, pelo
Vídeo de
Whatsapp
, ID 12002701, em que a vítima aparece pedindo socorro após os golpes de arma branca sofridos, pelas declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, pelo
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2021.01.001524-TAN
, ID 12002703, o qual atestou,
in verbis
:

“
(...). 3 - DESCRIÇÃO: Exame Externo - O exame revelou cadáver envolto em invólucro hospitalar e fraldão descartável, cabelos ondulados castanhos, bigode ralo, barba rala, íris castanha, medindo aproximadamente 1,73 m de altura, em bom grau de nutrição, compleição mediana, substância(s) procedente(s) do corpo: sangue; livores de coloração vinhosa, não fixados, localizado dorso, lombosacra; rigidez cadavérica de distribuição generalizada; córneas semiopacificadas.
Lesões Externas
-
presença de uma ferida perfuro-incisa de aproximadamente 3cm de extensão na região da fossa ilíaca direita
.
Presença de 03 (três) feridas incisas, assim localizadas: uma suturada com aproximadamente 15cm de extensão
,
estendendo-se da região parietal esquerda à mentoniana esquerda e duas não suturadas
,
na região anterior da mão esquerda com aproximadamente 3,6 e 3,5cm de extensão
.
Ferida cirúrgica na região mediana do abdome (Laparotomia supra e infra umbilical)
,
com aproximadamente 15 cm de extensão e mais 5 cm de extensão para a região supra púbica à direita e 7cm para a esquerda
.
Presença incisão cirúrgica circular (para colostomia) na região do flanco esquerdo
.
Presença de escoriações irregulares e lineares localizadas nas seguintes regiões
:
posterior do cotovelo esquerdo, sacra a esquerda e anterior do joelho esquerdo
.
Exame Interno
- Técnica Rokitansky - Praticada a incisão bimastóidea no couro cabeludo, deslocados e rebatidos os retalhos observou-se:
ausência de fraturas e hematomas abaixo do couro cabeludo
. Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se:
palidez acentuada dos órgãos intratorácicos e abdominais
.
Presença de livores na superfície da face posterior dos lobos inferiores dos pulmões
.
Presença de sangue livre em pouca quantidade na cavidade abdominal
.
Secção de intestino grosso com rafia ao nível do segmento retosigmóide para realização de colostomia
.
Rafia na parede vesical e na fossa ilíaca direita, em região de vasos pélvicos
.
Lojas renais e demais órgãos íntegros
. (...). 5 - QUESITOS E RESPOSTAS: Primeiro - Qual a causa da morte do examinado? Resposta:
Anemia aguda por Hemorragia interna por ferida perfuro-incisa no abdômen
. Segundo - Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu? Resposta:
ação pérfuro-cortante
. (...)
.”
Grifei

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
José Gracielson da Paixão Souza
, Policial Militar, relatou, em síntese, “
a PM tomou conhecimento dos fatos pela rede social
.
Que foram averiguar a situação
.
Que o crime aconteceu na madrugada
.
Que andou por alguns locais e a população comentou que o Robson era suspeito
.
Que os policiais militares foram até casa do pai do Robson (localizada no km 46, na cidade de SLP)
.
Que o pai de Robson tinha conhecimento de que o filho era suspeito de matar Francisco (populares comentaram com ele)
.
Que o pai do acusado falou que se foi ele o responsável pelo crime teria que pagar
. Que o genitor do acusado foi na viatura até residência da filha (mora no ramal do Pitoró a 24 km da sede) na companhia dos policiais militares.
Que foi informado de que Robson teria ido trabalhar em uma fazenda na beira do rio (trabalhava em uma fazenda localizada no ramal, rumo a Capitão Poço)
.
Que encontraram somente a moto do réu no referido local
. Que, nesse local, os policiais encontraram uma senhora na casa da fazenda. Que uma guarnição da PM saiu do local e o depoente e o Cabo Adaías lá permaneceram, e após 15 minutos Robson chegou ao local.
Que a Polícia Militar deu voz de prisão e conduziu Robson para a Delegacia de Polícia local
.
Que, na abordagem, Robson não reagiu e comentou que não recordava do que tinha feito
.
Que populares comentavam que Robson havia matado Francisco
.
Afirmou que o réu disse no trajeto: “se o pessoal está falando, eu fiz mesmo”
. Que, depois da prisão, entrou em contato com familiares da vítima e do denunciado.
Que quem socorreu a vítima foi a população
.
Declarou que a vítima foi socorrida e morreu no hospital ou no trajeto à unidade de saúde
. Que antes de localizarem Robson, os policiais passaram pelo ramal (cena do crime) da Terra Amarela, mas não encontraram o corpo da vítima. Que parentes da vítima não sabiam quem era o suspeito.
Que conhecia a vítima de vista, e seu apelido era “Real”, pois pedia dinheiro na rua
.
Que conhecia Robson há muito tempo e ele trabalhava mais no interior
.
Que tinha contato com a família do réu nunca ouviu falar que ele tinha problemas com drogas ou álcool
.
Que o acusado era vaqueiro
.
Que, no momento da prisão, o acusado não estava com arma
. Que não se recorda se o réu estava com roupa suja de sangue quando foi preso. Que ele não possuía machucados no rosto. Que estava normal e sem lesões. Que nunca ouviu falar que vítima fazia mal a alguém. Que a vítima dormia na rua, tomava bebidas e pedia dinheiro. (...)
.” Extraído do ID 12002582.

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, a testemunha
Eurico da Silva Pimentel
, pontuou, em resumo, “
Que, quando chegou na cidade, a guarnição local Polícia Militar já estava na metade das diligências. Que fizeram diligências no Açaizal. Que o pai de Robson estava na viatura durante parte das diligências.
Que em uma fazenda, próximo do rio Guamá (próximo da Vila do Tamancuoca), a PM chegou e localizou a motocicleta e uma mochila do acusado
.
Que 20 (vinte) minutos depois o réu chegou ao local
.
Que os policiais efetuaram a prisão do acusado e o conduziram até a Delegacia de Santa Luzia do Pará
. Pontou que que o acusado estava calmo, tendo permanecido calado na viatura.
Que teve contato com o pai de Robson no ramal do Açaizal
.
Que o genitor de Robson informou que populares estavam o acusando de cometer o homicídio em comento, pois sua camisa estava suja de sangue
.
Que o pai de Robson entrou em contato com sua filha, irmã do acusado
. Que o genitor do acusado mora no km 46. Que os policiais foram ao Açaizal e conversaram com a irmã do acusado. Que não teve contato com parentes da vítima.
Que sempre viu Francisco andando pela cidade de Santa Luzia do Pará, pedindo dinheiro
.
Que nunca soube de ato violento cometido pela vítima Franciso
. Que vítima era uma pessoa pacata. Que a vítima sempre estava pedindo, mas nunca causou mal a ninguém, sendo conhecido por “Real”.
Declarou que viu um vídeo circulando pelas redes sociais, no qual a vítima pedia socorro e estava esfaqueado na barriga
.
Que o vídeo gerou comoção na cidade
. (...)
.” Extraído do ID 12002582.
Grifei

Acompanhando a tese acusatória, o informante
José Ronaldo Costa
, irmão da vítima, asseverou, “
Que tem um açougue localizado na Travessa Romualdo.
Que alguém que estava no açougue, por volta das 6h (na cidade) do dia dos fatos, informou que seu irmão estava esfaqueado com as vísceras do lado de fora, no ramal do Terra Amarela
.
Que foi informado que vítima foi levada de ambulância até Capanema
.
Frisou que se encaminhou para a UPA de Capanema e ainda encontrou seu irmão Francisco com vida
.
Que a vítima falou ao depoente que tentaram lhe matar
.
Afirmou que tomou conhecimento de que Robson havia matado seu irmão pela Polícia Milita
r.
Que a Polícia Militar saiu à procura do réu e o encontrou na zona rural, na localidade do Tamancuoca
. Que não conhecia Robson. Que não possuía parentes na região da Terra Amarela (cena do crime). Que Francisco não possuía bicicleta nem moto. Que a vítima não saía de fora da cidade. Que Francisco a vítima morava com sua mãe, Maria Ursulina da Costa, na Rua 03 de maio, 430, Santa Luzia do Pará.
Destacou que Francisco não frequentava a localidade da Terra Amarela
.
Que Robson colocou seu irmão na moto e levou para região da Terra Amarela, sendo o fato registrado por uma câmera
. Que seu irmão (ora vítima) era caladão e todos falavam bem dele.
Que vítima morava com sua mãe e seu apelido era “Real”, possuía 34 anos e era solteiro
. Que a vítima cuidava da sua mãe e fazia compras para ela.
Que sua mãe possui 75 anos de idade e ficou chocada com o homicídio do filho Francisco, sofrendo até o presente momento com o fato
.
Que seus parentes tomaram conhecimento do fato por meio do vídeo que circulou nas redes sociais
.
Que ficou chateado com quem gravou o vídeo
.
Destacou que quando teve contato com a vítima na sala, ela estava com um corte na cabeça, perdendo muito sangue e muito fraca
.
Que, conforme relatos, seu irmão estaria bebendo com o réu
. (...)
.” Extraído do ID 12002582.
Grifei

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos
. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.

1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2.
Rever a conclusão do tribunal de origem, acolhendo-se a tese de insuficiência probatória, demandaria o confronto do veredito do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1306327 MG 2018/0138017-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Neste tópico, a defesa requereu a redução da pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
Maurício Santos de Souza
, o magistrado
a quo
assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório,
in verbis
:

“
(...). Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:
CULPABILIDADE
-
sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade
.
Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável)
; ANTECEDENTES – não registra antecedentes criminais (favorável); CONDUTA SOCIAL o réu alega que trabalha e possui família constituída, demonstrando uma conduta social aparentemente integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade (desfavorável)
;
MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, apenas raiva da vítima e descontrole emocional em decorrência do uso de álcool (desfavorável)
;
as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que a vítima foi agredida e deixada em local ermo, o que dificultou o seu socorro e atendimento médico, fato que consequentemente contribuiu para a sua morte (desfavorável)
; as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são aquelas típicas de delitos desta espécie (favorável); e o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMA – em nada contribuíram para a ação do réu (neutro). Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais,
quatro delas são desfavoráveis
, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a
pena-base
pelo crime em
16 (dezesseis) anos de reclusão
. Examinando os arts. 65 e 61 do mesmo diploma legal, verifico a inexistência de circunstâncias agravantes.
Há, entretanto, uma atenuante, consistente na confissão, a qual, no entender deste Juízo, foi utilizada para convencimento dos jurados, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano
. Inexistem causas extraordinárias de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno
definitiva
para o réu a pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
. A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que o réu respondeu todo o processo custodiado, tendo em vista a gravidade do crime, bem como a ausência de qualquer motivação maior para que o réu, caso em liberdade, permaneça neste município, havendo risco real de que, solto, volte a delinquir ou se ausente do distrito da culpa, entendo que permanecem presentes os requisitos para manutenção de sua prisão preventiva, razão pela qual lhe
nego o direito de apelar em liberdade
.
Tendo em vista que o réu cumpriu até o momento pouco mais que um ano e seis meses de prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de
regime,
impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente
,
tudo nos termos do § 2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012
. (...)
.” ID 12002867.
Grifei

Com efeito, verifica-se que o juízo sentenciante, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de homicídio simples
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado singular considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na
3ª etapa do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, a
pena em definitivo
restou estabelecida em
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio simples
, tipificado no
artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona Guil
herme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).
” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
, conforme restou esclarecido por meio dos depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser
mantida irretocável
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de homicídio simples
é de
06 (seis)) anos de reclusão
, e a máxima no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a
pena base
no patamar de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em razão da ocorrência da ponderação desfavorável das
circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
,
personalidade do agente
,
motivos do crime
e
circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não deve ser acolhida a alegação defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de homicídio simples
, nos moldes do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

Eventual progressão de regime deverá ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do
artigo 66, inciso III, “b”, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Para fins de
prequestionamento
, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023